Tribunal: TJDFT
Processo: 0706807-10.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PENSIONAMENTO EM FAVOR DE EX-CÔNJUGE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E SOLIDARIEDADE FAMILIAR. COMPROVAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE. NECESSIDADE COMPROVADA. ALIMENTANDA EM IDADE AVANÇADA, SAÚDE COMPROMETIDA E SEM CONDIÇÕES DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE VERIFICADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA FIXADA INICIALMENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A obrigação alimentar encontra fundamento nos princípios da preservação da dignidade da pessoa humana e da solidariedade familiar, pois sua finalidade básica é a manutenção do alimentado, assegurando-lhe direitos essenciais à vida como habitação, saúde, assistência médica, educação, moradia, vestuário, cultura e lazer.
2. Com o término do vínculo matrimonial, o pensionamento alimentar entre ex-cônjuges depende da análise de cada caso concreto, exigindo-se plena comprovação do binômio necessidade de quem pleiteia os alimentos e possibilidade econômica de quem irá prestá-los.
3. Deve ser mantida a prestação de alimentos fixada inicialmente se o alimentante mantém condições de pagamento da verba, ou se não consegue comprovar a redução de renda capaz de impactar em sua subsistência, e se está comprovada a necessidade de percepção por parte da alimentanda, que não mudou sua situação financeira, permanecendo sem condições de inserção no mercado de trabalho e com estado de saúde debilitado.
4. Apelação cível conhecida e não provida.